Tribunal: TJSP
Processo: 1010411-64.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação – Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelo da ré – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – O julgamento antecipado da lide era de rigor, visto que as questões postas pelos litigantes permitiam definição. Falta de designação de audiência de conciliação ou mediação de que trata o art. 334 do CPC/2015 que não acarreta nulidade do procedimento ou mesmo

Ementa:
Apelação – Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelo da ré – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – O julgamento antecipado da lide era de rigor, visto que as questões postas pelos litigantes permitiam definição. Falta de designação de audiência de conciliação ou mediação de que trata o art. 334 do CPC/2015 que não acarreta nulidade do procedimento ou mesmo cerceamento de defesa. Com efeito, tratando a controvérsia de direito disponível é perfeitamente possível às partes, a qualquer momento, transacionarem entre si, sem a necessidade de intervenção judicial. – Mora caracterizada – Inexistência de pagamento integral da dívida – Necessidade de quitação integral da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, que compreende parcelas vencidas e vincendas, dentro do quinquídio legal, contado da execução da medida liminar – Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo – Teoria do Adimplemento Substancial - Inaplicabilidade - Discussão armada acerca da teoria do adimplemento substancial é inadmissível na espécie, visto que o C. STJ firmou entendimento no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia, regidos pelo Dec.-lei no. 911/69 (REsp 1.622.555-MG). - Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1010411-64.2016.8.26.0248
1
Registro: 2020.0000086222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010411-64.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante NOVA GIBIM
TURISMO EIRELI ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010411-64.2016.8.26.0248 -Voto no 8182 JV
2
COMARCA: Indaiatuba - 3a Vara Cível
APTE.: Nova Gibim Turismo Eireli Me
APDO.: Banco Bradesco S/A
JUIZ: Thiago Mendes Leite do Canto
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8182
EMENTA: Apelação Alienação fiduciária Busca e apreensão
Sentença de procedência Apelo da ré Cerceamento de Defesa
Inocorrência O julgamento antecipado da lide era de rigor, visto
que as questões postas pelos litigantes permitiam definição. Falta
de designação de audiência de conciliação ou mediação de que
trata o art. 334 do CPC/2015 que não acarreta nulidade do
procedimento ou mesmo cerceamento de defesa. Com efeito,
tratando a controvérsia de direito disponível é perfeitamente
possível às partes, a qualquer momento, transacionarem entre si,
sem a necessidade de intervenção judicial. Mora caracterizada
Inexistência de pagamento integral da dívida Necessidade de
quitação integral da dívida entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial, que
compreende parcelas vencidas e vincendas, dentro do quinquídio
legal, contado da execução da medida liminar Precedente do C.
STJ em sede de recurso repetitivo Teoria do Adimplemento
Substancial - Inaplicabilidade - Discussão armada acerca da teoria
do adimplemento substancial é inadmissível na espécie, visto que
o C. STJ firmou entendimento no sentido de que não se aplica a
teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação
fiduciária em garantia, regidos pelo Dec.-lei no. 911/69 (REsp
1.622.555-MG). - Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 108/110, integrada pela decisão de fls. 114/115, julgou
procedente a ação de busca e apreensão de veículo, fundada em contrato garantido por
alienação fiduciária, movida pelo Banco Bradesco S/A em face de Nova Gibim Turismo
Eireli Me.
Em consequência, o MM. Juiz a quo consolidou em mãos da instituição autora
a propriedade e a posse do bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar tornou
definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010411-64.2016.8.26.0248 -Voto no 8182 JV
3
Em razão da sucumbência, condenou a suplicada ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre “o valor da
condenação” (fls. 110).
Com efeito, considerou o MM. Juízo “a quo” que: “(...) A preliminar de
ausência de Notificação Premonitória não deve ser acolhida. O autor comprovou em fl. 39
que a Notificação Extrajudicial foi recebida no endereço indicado pelo réu no contrato em
fl. 70. Portanto, reputa-se válido o aviso prévio efetivado.
Nesta esteira vem decidindo o E. Tribunal de Justiça presumindo-se que tenha
chegado ao destinatário a notificação enviada ao endereço do contrato e lá recebida.
No mérito, o pedido é procedente.
O Decreto-Lei 911/69 menciona que a mora decorrerá do simples vencimento
do prazo para pagamento, podendo ser comprovada tanto por carta registrada como pelo
protesto do título.
No caso dos autos, a comprovação da mora foi efetivada com a entrega da
notificação no endereço constante do contrato.
Além disso, a mora se configura com a simples omissão do devedor em efetuar
o pagamento da dívida, pois as prestações têm data certa de vencimento. O protesto ou a
notificação extrajudicial, então, constitui a confirmação de um fato já verificado, tratando-
se de providência necessária, apenas, para conferir segurança.
Nos termos do Decreto-Lei 911/69, na contestação só é possível alegar
pagamento do débito vencido ou cumprimento das obrigações contratuais (artigo 3o, § 2o).
O objeto desta ação é a consolidação da posse e propriedade do veículo em
favor da autora, com base no inadimplemento contratual.
Ora, o inadimplemento é incontroverso, eis que não contestado pelo requerido.
Veja-se que o requerido não purgou a mora no prazo legal.
Dispõe o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela
10931/2004, que “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidarse-
ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de
registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus
da propriedade fiduciária . Complementa o parágrafo 2o do mesmo artigo: “No prazo do
parágrafo 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem
lhe será restituído livre do ônus” .
Em relação ao pedido de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial,
deixo e aplicá-la considerando o sólido entendimento do STJ representado no julgamento
do REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio
Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017:
"Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento de veículo
com alienação. fiduciária em garantia regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
Incontroverso inadimplemento das quatro últimas parcelas (de um total de 48). Aplicação
da teoria do adimplemento substancial. Descabimento".
Por todas as razões acima elencadas, a procedência da ação é medida de
rigor. (...)”.
Por conta do parcial acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela
suplicada, r. sentença passou a ser integrada pela r. decisão de fls. 114/115, para: “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010411-64.2016.8.26.0248 -Voto no 8182 JV
4
sanar o erro material apontado e consignar que a norma que fundamente o julgamento
antecipado do processo é a prevista no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Por
outro lado, diante da intempestividade do recurso, deixo de conhecer da omissão
apontada.”.
Inconformada, apelou a suplicada (fls. 98/125).
Argui, preliminarmente, cerceamento de seu direito de defesa, ante a falta de
designação de audiência de tentativa de conciliação,
Com efeito, assevera que por ocasião da contestação postulou a designação de
audiência, o que, no entanto, não foi atendido pelo douto julgador de primeiro grau.
Bem por isso, bate-se pela anulação da sentença, para que os autos retornem à
origem para sua realização, requerendo, em caráter alternativo, sua designação em segundo
grau (fls. 119/120).
No mérito, aduz a apelante que cumpriu mais de 70% do contrato celebrado
com a ré, estando, pois, presentes os requisitos necessários ao acolhimento do
adimplemento substancial (fls. 121).
Assim, insiste que não era o caso de rescisão contratual, pelo que o veículo
deve lhe ser restituído (fls. 122).
Finaliza, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada ou
reformada a r. sentença apelada, nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 123).
Contrarrazões a fls. 126/130.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão embasada em contrato garantido por
alienação fiduciária, proposta pelo apelado em face da apelante, em razão do
inadimplemento das parcelas previstas no contrato de financiamento firmado em
06/03/2015 (cf. fls. 31/37).
A instituição financeira autora apresentou planilha de débito do valor de R$
20.343,78, nela incluídas prestações vencidas e vincendas (fls. 41).
A liminar de busca e apreensão foi deferida em 07/11/2016 (fls. 46) e
efetivamente cumprida em 11/02/2017 (fls. 57).
A ré e apelante, por sua vez, contestou a ação (fls. 61/68), alegando, em suma:
(i) falta de sua regular constituição em mora, tendo em vista que a notificação premonitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010411-64.2016.8.26.0248 -Voto no 8182 JV
5
foi encaminhada para endereço diverso de sua sede; (ii) necessidade de designação de
audiência de tentativa de conciliação; (iii) aplicação da teoria do adimplemento substancial
do contrato; e (iv) necessidade de avaliação do bem apreendido.
Réplica a fls. 96/101.
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença apelada (fls. 108/110).
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, de rigor o conhecimento do recurso.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre-nos afastar a arguição de cerceamento de
defesa.
Com efeito, contrariamente ao alegado pela apelante, o julgamento antecipado
da lide não cerceou seu direito de defesa.
Tampouco a impediu de transacionar com o autor, lembrando nesse aspecto
que as partes podem transacionar a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente, ou seja,
sem intervenção jurisdicional.
Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a não
realização da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, não importa em
nulidade, posto que, como acima observado, as partes podem transigir a qualquer momento
(STJ 2a. T., REsp 148.117, Min. Castro Meira, j. 8.3.05, DJU 13.6.05).
No mais, as questões postas pelos litigantes permitiam definição.
Logo, não há que se cogitar da propalada nulidade, pelo que fica rejeitada.
No mérito propriamente dito, o recurso da suplicada/apelante, com a máxima
vênia, não prospera.
De início, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, observo que a Lei
10.931/2004 alterou o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para estabelecer que o
devedor pode, no prazo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, efetuar o
pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos apresentados pelo credor.
Em tal hipótese, o bem deve ser restituído ao devedor livre de quaisquer ônus.
O pagamento integral da dívida, por força do que foi deliberado pelo C. STJ,
em sede de recurso repetitivo, compreende as parcelas vencidas e vincendas, com todos os
encargos contratuais, posto que com a mora opera-se o vencimento antecipado da dívida,
segundo se depreende do dispositivo contido no art. 2o, § 3o do referido diploma legal.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010411-64.2016.8.26.0248 -Voto no 8182 JV
6
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco)
dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.418.593, STJ, 2a Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. em 14/05/2014).
E, nesse sentido, claro, vem decidindo, atualmente, esta Egrégia Corte, como se
vê das ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. Inocorrência. Necessidade de depósito da
integralidade das parcelas vencidas e vincendas. Inteligência do §2o do art. 3o do Decreto
Lei n. 911/69, com redação da Lei n. 10.931/04. Recurso Especial n. 1.418.593/MS.
Decisão proferida pela sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil.
Definida a tese de que o devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na
ação de busca e apreensão, deve pagar a integralidade da dívida, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Procedência.
Consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciante. Recurso provido.”
(ACR no 0012800-32.2010.8.26.0286, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv, Rel. Hamid Bdine, j. em
30/07/2014).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE DEPÓSITO CONVERTIDA DE
BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE E LEGALIDADE DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PURGAÇÃO
DA MORA. IMPERTINÊNCIA EM FACE DOS LIMITES PRECISOS DA AÇÃO.
CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU DO SEU EQUIVALENTE EM
DINHEIRO (VALOR DE MERCADO DO BEM OU DA DÍVIDA, O QUE FOR MENOR).
CABIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. RECURSO
IMPROVIDO.” (ACR no 0003067-32.2011.8.26.0084, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Francisco Thomaz, j. em 30/07/2014).
“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Admite-se o pagamento da dívida
pendente, em cinco dias da execução da liminar - Purgação da mora - Impossibilidade -
Consoante decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.418.593-MS (2a
Seção, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14), para fins do art. 543-
C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei no.
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar
na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” - Agravo provido.” (AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010411-64.2016.8.26.0248 -Voto no 8182 JV
7
20806049-25.2014.8.26.0000, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j. em
25/06/2014
Do exposto, bem se vê que por força do que foi deliberado pelo C. STJ, está
superado o entendimento jurisprudencial que admitia a purgação da mora, nos contratos
com garantia de alienação fiduciária, com o pagamento apenas das parcelas vencidas.
Realmente, merecendo destaque a respeito, lição de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery (in Leis Civis Comentadas. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, p. 161):
“O novo sistema não permite a purgação da mora, caso o devedor já tenha
efetuado o pagamento de 40% do preço financiado, como era do sistema anterior (antiga
redação do LAF 3o. § 1o). Para livrar-se da perda do bem, mister que efetue o pagamento
da integralidade do valor da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário na inicial. Eventual objeção levantada pelo devedor acerca da correção do
cálculo apresentado pelo credor deverá se dar posteriormente ao depósito do valor, por
ocasião da contestação, em 15 dias (LAF 3o. §§ 3o. E 4o), salvo se a matéria aventada pelo
devedor for de ordem pública e obstar ictu oculi a pretensão do credor o que poderá, até
mesmo, justificar decisão ex officio do juiz, em sentido diverso da pretendida pelo credor.”
In casu, não houve pagamento da integralidade da dívida e tampouco
disposição efetiva por parte da ré e apelante em purgar a mora.
A quitação do débito em atraso não dependia de prévia realização de audiência
de conciliação.
Realmente, como acima observado, é perfeitamente possível às partes
comporem-se entre si, a qualquer tempo, independentemente de sessão conciliatória.
A bem da verdade, a conclusão que se impõe, do conteúdo dos autos é a de que
a ré não se dispôs efetivamente a purgar a mora.
Não há, outrossim, que se cogitar de aplicação da teoria do adimplemento
substancial do contrato à espécie.
Com efeito, de acordo com os elementos contidos nos autos, em especial a
planilha de débitos (fls. 41) e réplica (fls. 96/101), a dívida é de R$ 20.343,78.
O demonstrativo de fls. 41 indica que a parcela vencida em 06/01/2016,
corresponde à de no 10/36.
Logo, tem-se que foram pagas pela ré 10 parcelas do total de 36, o que
corresponde a aproximadamente a 28% do contrato.
Portanto, não colhe êxito a alegação da apelante de que: “(...) já cumpriu mais
de 70% do contrato celebrado entre as partes.” (fls. 120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010411-64.2016.8.26.0248 -Voto no 8182 JV
8
Em suma, não há como afirmar que o houve adimplemento próximo ao valor
contratado.
Realmente, pelo que se tem nos autos, o saldo devedor indicado na planilha
acostada à inicial (fls. 41 R$ 20.343,78), praticamente se equipara ao valor total
financiado (fls. 31 R$ 20.752,48).
Como se não bastasse, independentemente da quantidade de parcelas em aberto
e respectivo saldo devedor, o inadimplemento de uma única parcela constitui em mora o
devedor, afigurando-se inaplicável a situações da espécie, a teoria do adimplemento
substancial do contrato.
Com efeito, sendo de rigor consignar a proposito, que o C. Superior Tribunal
de Justiça recentemente firmou entendimento no sentido de que a teoria do adimplemento
substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária.
Realmente, quando do julgamento do REsp 1.622.555MG, de relatoria do
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZE, julgado em 22/02/2017 (Informativo de
Jurisprudência no 599).
Veja-se:
“Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de
alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69.”
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Vencido o apelante, e face ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios devidos pela apelante ao advogado da instituição financeira autora
para 16% do valor atribuído à causa e não condenação, o que não ocorreu na espécie.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator